Tribunal: TRF3
Processo: 5000395-45.2025.4.03.6131
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
246/1006)

5000395-45.2025.4.03.6131

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000395-45.2025.4.03.6131

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: THYAGO DA COSTA COELHO ALVES

ADVOGADO do(a) APELANTE: VITOR AMM TEIXEIRA - ES27849-A

APELADO: DIRETOR PRESIDENTE DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, BANCO DO BRASIL SA, DIRETOR PRESIDENTE DO BANCO DO BRASIL S.A, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

ADVOGADO do(a) APELADO: GERALDO JOSE MACEDO DA TRINDADE - DF9957-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FABRICIO DOS REIS BRANDAO - PA11471-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. CONTRATO CELEBRADO ANTES DA LEI No 13.530/2017. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE TAXA DE JUROS ZERO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL RETROATIVA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança, nos termos do art. 487, I, do CPC. O impetrante pretende a aplicação da taxa de juros real igual a zero ao contrato de financiamento estudantil celebrado no âmbito do FIES, firmado em 19/04/2016, para custeio de curso de graduação em Medicina.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a taxa de juros real igual a zero, prevista no art. 5o-C, II, da Lei no 10.260/2001, com redação dada pela Lei no 13.530/2017, pode ser aplicada a contratos de financiamento estudantil celebrados antes do primeiro semestre de 2018; e (ii) o § 10 do art. 5o da Lei no 10.260/2001 autoriza a extensão do referido benefício aos contratos já formalizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de financiamento estudantil foi celebrado em 19/04/2016, contendo cláusula expressa que prevê a incidência de taxa efetiva de juros de 6,5% ao ano, capitalizada mensalmente.

4. A taxa contratada está em conformidade com a Resolução CMN no 4.974/2021, que disciplina os juros aplicáveis aos contratos do FIES celebrados entre 1999 e junho de 2015 e entre julho de 2015 e dezembro de 2017.

5. A Lei no 13.530/2017 instituiu a taxa de juros real igual a zero apenas para financiamentos concedidos a partir do primeiro semestre de 2018, sem previsão de aplicação retroativa. O § 10 do art. 5o da Lei no 10.260/2001 refere-se à redução de juros anteriormente estipulados, não autorizando a aplicação da taxa zero a contratos firmados antes da vigência da nova disciplina legal.

6. A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3a Região afasta a possibilidade de retroação da taxa de juros zero aos contratos anteriores à Lei no 13.530/2017.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A taxa de juros real igual a zero prevista no art. 5o-C, II, da Lei no 10.260/2001 aplica-se exclusivamente aos financiamentos do FIES concedidos a partir do primeiro semestre de 2018. 2. É inviável a aplicação retroativa da Lei no 13.530/2017 a contratos de financiamento estudantil celebrados anteriormente à sua vigência. 3. Não há direito adquirido à alteração da taxa de juros prevista em contrato de FIES regularmente celebrado em conformidade com a legislação vigente à época”.

Legislação relevante citada: CF/1988, arts. 6o e 205; CPC, art. 487, I; Lei no 9.394/1996, art. 45; Lei no 10.260/2001, arts. 5o e 5o-C, II e § 10; Lei no 13.530/2017; Resolução CMN no 4.974/2021.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 1a Turma, ApCiv 5001657-73.2024.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, j. 30/01/2025; TRF3, 1a Turma, AI 5022981-10.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, j. 29/11/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000395-45.2025.4.03.6131

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: THYAGO DA COSTA COELHO ALVES

ADVOGADO do(a) APELANTE: VITOR AMM TEIXEIRA - ES27849-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GERALDO JOSE MACEDO DA TRINDADE - DF9957-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FABRICIO DOS REIS BRANDAO - PA11471-A

APELADO: DIRETOR PRESIDENTE DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, BANCO DO BRASIL SA, DIRETOR PRESIDENTE DO BANCO DO BRASIL S.A, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (RELATOR): Trata-se de recurso de apelação interposto por THYAGO DA COSTA COELHO ALVES (ID 353903541) em face de r. sentença (ID 353903539) que denegou a segurança, na forma do art. 487, I, do diploma mencionado. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Em síntese, alega a parte-impetrante fazer jus à taxa zero de juros em seu contrato de financiamento estudantil, nos termos art. 5o-C, II, da Lei no 10.260/2010, na redação dada pela Lei no 13.530/2017. Subsidiariamente, almeja que a taxa seja reduzida para 3,4%.

Com contrarrazões (IDs 353903546 e 353903547), vieram os autos a esta E. Corte.

Parecer do Ministério Público Federal pelo regular prosseguimento do feito (ID 354383770).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (RELATOR): Inicialmente, cumpre destacar que os arts. 6o e 205, ambos da Constituição Federal, definem a educação (aí incluído o ensino, em todos os seus níveis) como direito social fundamental de todos, reconhecido como dever do Estado e da família, a ser promovido e incentivado com a colaboração da sociedade em favor do pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Complementando esses preceitos constitucionais, o art. 45 da Lei no 9.394/1996 estabelece que a educação superior será ministrada em instituições de ensino superior (públicas ou privadas), com variados graus de abrangência ou especialização (notadamente graduação, mestrado e doutorado).

Diante da insuficiência de vagas ofertadas pelas instituições públicas de ensino superior, surgem mecanismos de estímulo ao acesso às instituições privadas, a exemplo do Fundo de Financiamento Estudantil – FIES, criado em 1999, efetivado sob o controle do Ministério da Educação e destinado a financiar a graduação no ensino superior de estudantes que necessitarem, para o que devem estar regularmente matriculados em instituições não gratuitas e terem alcançado avaliação positiva em processos conduzidos por órgãos estatais.

O FIES está disciplinado na Lei no 10.260/2001 (resultante da conversão da MP no 2.094-27, de 17/05/2001) e em diversos atos normativos da administração pública federal (especialmente do MEC e do Conselho Monetário Nacional), com destaque para a Resolução CMN no 2647/1999.

Servindo como instrumento de estímulo ao acesso à educação superior no país nos termos da legislação de regência, o FIES é efetivado mediante contrato (vale dizer, acordo de vontades) entre o estudante interessado e um agente financeiro do programa (atualmente, Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil), na condição de gestor da política pública, figurando ainda como interveniente a instituição de ensino aderente ao programa. Portanto, preenchidos os requisitos para adesão ao FIES, será formalizado um contrato cujo prazo de financiamento não poderá ser superior ao período necessário para a conclusão do curso.

Celebrado o contrato com previsão de limite de crédito global, a cada semestre é necessário fazer aditamento visando à renovação do financiamento para o período seguinte, procedimento conduzido pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da respectiva instituição de ensino. Essa sequência de aditamentos busca a adequação periódica de aspectos pontuais do contrato (como valores, prazos, garantias, suspensões e transferências) e também o controle da regularidade de sua execução (conferindo se a situação do aluno permanece regular, especialmente em relação à renovação da matrícula para o período seguinte e à comprovação de seu aproveitamento acadêmico).

Nos moldes da redação originária do art. 5o da Lei no 10.260/201, os contratos de financiamento eram divididos em três fases: 1a) fase de utilização, da contratação até a conclusão do curso, na qual o estudante pagava apenas os juros sobre o financiamento, usualmente em parcelas trimestrais; 2a) fase de carência, correspondente ao período de até 18 meses entre a conclusão do curso e o início da amortização do empréstimo, no qual ficavam preservadas as condições da fase de utilização; 3a) fase de amortização, quando começava o pagamento do saldo devedor, nas condições pactuadas. A MP no 785/2017, convertida na Lei no 13.530/2017, suprimiu a fase de carência para contratos celebrados a partir do primeiro semestre de 2018 e introduziu a regra do art. 5o-C, IV, da Lei no 10.260/2001, pela qual o início do pagamento do financiamento se dará no mês imediatamente subsequente ao da conclusão do curso (sem prejuízo de amortizações voluntárias previstas no § 2o desse mesmo preceito legal).

No caso dos autos, a parte-impetrante firmou, com o FNDE, nos termos da Lei no 10.260/2001, o contrato de abertura de crédito para financiamento de encargos educacionais (FIES) no 010.208.198 em 19/04/2016, a fim de financiar o valor de sua graduação em Medicina, durante os doze semestres do curso, com início da concessão para o 1o semestre de 2016 (IDs 353903502 e 353903530).

Sustenta ter direito à taxa zero de juros, pois o § 10 do art. 5o da Lei no 10.260/2001, com a redação dada pela Lei no 13.530/2017, estendeu o benefício aos contratos formalizados até o segundo semestre de 2017, porém, sua aplicação somente será possível para as parcelas devidas após a promulgação da referida lei.

Pois bem, consta do contrato (celebrado em 19/04/2016), expressamente, em sua “Cláusula Décima Quinta – Da Taxa Efetiva de Juros e do Custo Efetivo Total Incidente Sobre o Saldo Devedor” (IDs 353903502 e 353903530), que “(...) sobre o saldo devedor apurado e debitado mensalmente incidirá a taxa efetiva de juros de 6,5 (seis inteiros e cinco décimos por cento) ao ano, capitalizada mensalmente, equivalente a 0,526% (quinhentos e vinte e seis milésimos por cento) ao mês (...)”.

O referido percentual está de acordo com a Resolução CMN no 4.974, de 16/12/2021, que estabelece:

“Art. 1o. A taxa efetiva de juros para os contratos de financiamento do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), de que trata o art. 5o da Lei no 10.260, de 12 de julho de 2001, é: I - de 3,40% a.a. (três inteiros e quarenta centésimos por cento ao ano), para contratos celebrados de 1999 a junho de 2015; e II - de 6,50% a.a. (seis inteiros e cinquenta centésimos por cento ao ano), para contratos celebrados de julho de 2015 a dezembro de 2017”.

A Lei no 13.530/2017 previu em seu art. 5o-C, II, taxa de juros igual a zero para os financiamentos concedidos a partir do primeiro semestre de 2018, estabelecendo novos parâmetros para a concessão do crédito. A propósito, dispõe o art. 1o, da Lei no 13.530/2017, que alterou a redação da Lei no 10.260/2001:

"Art. 5o-C. Os financiamentos concedidos a partir do primeiro semestre de 2018 observarão o seguinte: (...) II - taxa de juros real igual a zero, na forma definida pelo Conselho Monetário Nacional (...)”.

Observo, assim, que a norma em questão não previu a sua aplicação retroativa, tendo, ao contrário, de maneira expressa, restringido o marco temporal para o início de sua aplicabilidade, qual seja, financiamentos concedidos a partir do primeiro semestre de 2018. Assim, sequer há de se cogitar de direito adquirido ao benefício.

De outra parte, o § 10 do art. 5o da Lei no 10.260/2001, com a redação dada pela Lei no 13.530/2017, prevê:

“§ 10. A redução dos juros, estipulados na forma estabelecida pelo inciso II do ‘caput’ deste artigo, ocorrida anteriormente à data de publicação da Medida Provisória no 785, de 6 de julho de 2017, incidirá sobre o saldo devedor dos contratos já formalizados”.

O citado inciso II do caput do art. 5o da Lei no 10.260/2001 preconiza que “os financiamentos concedidos com recursos do Fies até o segundo semestre de 2017 e os seus aditamentos terão juros capitalizados mensalmente, a serem estipulados pelo CMN”. Portanto, a dicção do texto transcrito acima não conduz à ilação pretendida pela parte-impetrante de que a taxa de juros zero se aplica aos contratos formalizados anteriormente à Lei no 13.530/2017.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS ZERO. DESCABIMENTO. APELO DESPROVIDO. - Trata-se de apelação em mandado de segurança objetivando a aplicação da taxa de juros zero ao contrato de FIES, sobre o saldo devedor, consolidado desde a assinatura do contrato, com o abatimento dos valores pagos a maior do saldo devedor, e a readequação das parcelas do financiamento. - Não se constata a probabilidade do direito alegado, considerando que a cobrança está fundamentada em contrato livremente celebrado entre as partes, em conformidade com a legislação vigente. - O contrato foi celebrado em 24 de abril de 2012, constando expressamente na cláusula sétima a incidência de taxa efetiva de juros de 3,4% ao ano, capitalizada mensalmente, equivalente a 0,27901% ao mês. Tais percentuais estão em conformidade com a Resolução CMN no 4.974 de 16/12/2021, a qual estabelece que ‘Para os contratos do FIES celebrados a partir da data de publicação desta resolução, a taxa efetiva de juros será de 3,40% a.a. (três inteiros e quarenta centésimos por cento ao ano), aplicável aos contratos celebrados entre 1999 e junho de 2015’. - Ainda que a Lei no 13.530/2017 tenha estabelecido uma taxa de juros igual a zero para financiamentos concedidos a partir do primeiro semestre de 2018, é inviável a aplicação retroativa dessa norma a contratos já firmados, devido à restrição expressa do texto legal. Assim, não se pode alegar a existência de direito adquirido, uma vez que tal benefício jamais foi concedido à apelante. - Apelo improvido” (TRF3, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001657-73.2024.4.03.6128, Rel. Des. Fed. ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 30/01/2025, Intimação via sistema DATA: 31/01/2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. TAXA DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, visto que a cobrança ampara-se em contrato livremente pactuado entre as partes, e com respaldo na legislação aplicável. 2. No caso, o contrato foi firmado em 07/03/2016, constando expressamente da cláusula décima quinta a incidência de taxa efetiva de juros de 6,5% ao ano, capitalizada mensalmente, equivalente a 0,526% ao mês. Tais percentuais conformam-se à Resolução Bacen 4.432/2015, que fixou que ‘Para os contratos do FIES celebrados a partir da data de publicação desta resolução, a taxa efetiva de juros será de 6,50% a.a. (seis inteiros e cinquenta centésimos por cento ao ano)’. Embora revogada pela Resolução Bacen 4.974/2021, foi mantida a disposição para contratos celebrados entre julho de 2015 a dezembro de 2017, caso dos autos. 3. Ainda que com o advento da Lei 13.530/2017 tenha sido estabelecida taxa de juros igual a zero para financiamentos concedidos a partir do primeiro semestre de 2018, inviável retroação para contratos já firmados, em razão da restrição expressa do texto legal, não havendo que se falar em direito adquirido, pois tal benefício jamais foi concedido ao agravante. 4. Tampouco deve ser acolhida a insurgência do agravante contra a capitalização de juros ou a aplicação do sistema francês de amortização, visto que a Lei 10.260/2001 permite capitalização mensal dos juros, a partir da edição da Medida Provisória 517/2010, posteriormente convertida na Lei 12.431/2011. 5. Agravo de instrumento desprovido” (TRF3; 1a Turma; AI 5022981-10.2023.4.03.0000; Rel. Des. Fed. LUIS CARLOS HIROKI MUTA; Data do Julgamento: 29/11/2023).

Pelos mesmos fundamentos empregados para refutar o pedido principal formulado pela parte-apelante, rejeita-se também o pedido subsidiário (de redução da taxa de juros para 3,4%), uma vez que deve incidir a taxa de juros vigente ao tempo da celebração do contrato de financiamento estudantil.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por THYAGO DA COSTA COELHO ALVES.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. CONTRATO CELEBRADO ANTES DA LEI No 13.530/2017. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE TAXA DE JUROS ZERO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL RETROATIVA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança, nos termos do art. 487, I, do CPC. O impetrante pretende a aplicação da taxa de juros real igual a zero ao contrato de financiamento estudantil celebrado no âmbito do FIES, firmado em 19/04/2016, para custeio de curso de graduação em Medicina.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a taxa de juros real igual a zero, prevista no art. 5o-C, II, da Lei no 10.260/2001, com redação dada pela Lei no 13.530/2017, pode ser aplicada a contratos de financiamento estudantil celebrados antes do primeiro semestre de 2018; e (ii) o § 10 do art. 5o da Lei no 10.260/2001 autoriza a extensão do referido benefício aos contratos já formalizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de financiamento estudantil foi celebrado em 19/04/2016, contendo cláusula expressa que prevê a incidência de taxa efetiva de juros de 6,5% ao ano, capitalizada mensalmente.

4. A taxa contratada está em conformidade com a Resolução CMN no 4.974/2021, que disciplina os juros aplicáveis aos contratos do FIES celebrados entre 1999 e junho de 2015 e entre julho de 2015 e dezembro de 2017.

5. A Lei no 13.530/2017 instituiu a taxa de juros real igual a zero apenas para financiamentos concedidos a partir do primeiro semestre de 2018, sem previsão de aplicação retroativa. O § 10 do art. 5o da Lei no 10.260/2001 refere-se à redução de juros anteriormente estipulados, não autorizando a aplicação da taxa zero a contratos firmados antes da vigência da nova disciplina legal.

6. A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3a Região afasta a possibilidade de retroação da taxa de juros zero aos contratos anteriores à Lei no 13.530/2017.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A taxa de juros real igual a zero prevista no art. 5o-C, II, da Lei no 10.260/2001 aplica-se exclusivamente aos financiamentos do FIES concedidos a partir do primeiro semestre de 2018. 2. É inviável a aplicação retroativa da Lei no 13.530/2017 a contratos de financiamento estudantil celebrados anteriormente à sua vigência. 3. Não há direito adquirido à alteração da taxa de juros prevista em contrato de FIES regularmente celebrado em conformidade com a legislação vigente à época”.

Legislação relevante citada: CF/1988, arts. 6o e 205; CPC, art. 487, I; Lei no 9.394/1996, art. 45; Lei no 10.260/2001, arts. 5o e 5o-C, II e § 10; Lei no 13.530/2017; Resolução CMN no 4.974/2021.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 1a Turma, ApCiv 5001657-73.2024.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, j. 30/01/2025; TRF3, 1a Turma, AI 5022981-10.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, j. 29/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão